Tribunal: TJDFT
Processo: 0713986-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0713986-47.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: ELISANGELA SOARES FARIA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF e do Diretor Geral do Instituto Brasil de Educação - IBRAE, consistente na exclusão da impetrante do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do DF, na especialidade Agente Social e Cuidador Social (edital 01 SEDESTMIDH/DF, 27/11/18). Assinala que, para lograr aprovação na prova objetiva, o candidato deveria atingir a nota mínima de 24 pontos na parte de conhecimentos gerais e 36 pontos na prova de conhecimentos específicos. Destaca ter atingido 22 pontos na parte geral e 44 na específica. Alega ter sido ilegal sua eliminação do concurso, por entender inválidas as questões 07, 17 e 20 do caderno tipo B da prova objetiva (id 10068493), por apresentarem erro teratológico e ambiguidade, qual seja, a inexistência de resposta correta. Aduz ofensa aos artigos 9o e 32, da Lei 4.949/12, e ao princípio da legalidade (CF 37). Defende que “o pleito não se consubstancia na anulação por erro de julgamento da questão, mas sim por erros materiais que levam ao julgamento errôneo da questão”. Pleiteia a gratuidade de justiça e requer, liminarmente, que seja determinada sua reinserção no concurso. Pede a concessão da segurança para declarar a ilegalidade das questões 07, 17 e 20 e conceder os pontos para que possa ser declarada aprovada na prova objetiva. 2. A anulação dos atos administrativos “pode ser feita pela administração pública, com base no seu poder de autotutela sobre os próprios atos, conforme entendimento já consagrado pelo STF por meio das Súmulas 346 e 473” [1], ou ainda pelo Poder Judiciário quando ilegais. Questão delicada revela-se quanto à anulação, pelo Judiciário, dos atos administrativos discricionários. A jurisprudência tem adotado o entendimento de que tal invalidação pode ser feita, excepcionalmente, sob o prisma da legalidade do ato, onde se avalia apenas a sua prática nos exatos termos da lei. [2] O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na apreciação do mérito administrativo, sendo-lhe vedada a avaliação acerca dos critérios de conveniência e oportunidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes. [3] Assim, entende-se que, salvo nos casos de flagrante ilegalidade, não pode o Judiciário fazer as vezes da banca examinadora, como se observa do entendimento do STF: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 485 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 632.853/CE, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas. II – O caso concreto não se enquadra na excepcionalidade prevista no RE 632.853/CE, qual seja, a compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital do concurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1092621 AgR-segundo, Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2018). Grifei O STJ e esta Corte de Justiça dispensam o mesmo entendimento à matéria: EMENTA ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. PROVA PERICIAL. (...). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. (...). 1. Não há ilegalidade flagrante, amparável pela atuação do Poder Judiciário, quando a pretensão anulatória de questões de prova aplicada em concurso público ampara-se em parecer técnico particular o qual o candidato interessado almeja prevaleça sobre o da banca examinadora e o da perícia judicial, nessa situação operando a vedação estabelecida no RE 632.853/CE, rel. Min. Gilmar Mendes. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 1738704/DF, Min. Mauro Campbell Marques, 2018); EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE CONSULTOR TÉCNICO-LEGISLATIVO. CATEGORIA INSPETOR DE POLÍCIA LEGISLATIVA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEÚDO PREVISTO EM EDITAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Presidente da Câmara Legislativa do DF, com o fito de que seja anulado o item no 34 da prova tipo 02, para o cargo de Consultor Técnico-Legislativo, categoria Inspetor de Polícia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a consequente concessão de pontuação ao impetrante, possibilitando sua participação nas demais etapas do certame com a devida correção de sua prova discursiva. 2. O mérito do ato administrativo, em cujo conteúdo incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, a princípio não se subordina ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 2.2. Haveria mesmo grave afronta ao postulado da separação dos poderes se no plano jurisdicional pudessem ser revistos atos praticados no ambiente discricionário que permeia a atividade administrativa. 2.3. Daí a cautela quanto ao controle judicial dos atos da banca examinadora relativos à elaboração e correção de provas de concurso público. 3. Seja como for, não se pode, a pretexto de corrigir eventual ilegalidade de atos ou omissões administrativas, suprimir o próprio núcleo do mérito administrativo, sob pena de aberta violação do princípio da separação dos poderes. 3.1. Assim, não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. 3.2. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. No caso dos autos, em que pese a argumentação do impetrante de que a matéria cobrada no enunciado da questão em discussão encontra-se fora da matéria prevista em edital, por exigir conteúdo diverso da Constituição Federal, não é possível verificar a existência de ilegalidade capaz de ensejar a anulação pretendida, uma vez que a questão em debate está diretamente ligada às funções e órgãos da Justiça Eleitoral, que está englobada dentro do Poder Judiciário, bem como, intrinsecamente ligada aos direitos políticos e sua aquisição, temas que encontram previsão no texto Constitucional. 4.1. Nada obstante, não é demais assentar que não se exige das bancas examinadoras que as respostas apresentadas sejam verdadeiras reproduções ipsis litteris do texto legal, sendo suficiente, pois, que a assertiva considerada correta esteja em consonância com a exegese do comando legal aplicável à hipótese. 4.2. Nesse sentido, a banca examinadora apresentou argumento tecnicamente sustentável, em consonância com a legislação pátria, embora não seja a interpretação defendida pelo impetrante. 4.3. Além disso, o conteúdo programático e os critérios de avaliação já constavam do edital, que não foi impugnado pelo impetrante, não sendo razoável, após resultado desfavorável, alegar falta de clareza e objetividade do edital do certame. 4.4. Não compete ao Judiciário avaliar a correção das alternativas adotadas pela banca examinadora, porquanto a tarefa ultrapassa os limites adstritos a esse Poder. 4.5. De mais a mais, todos os candidatos submeteram-se igualmente às mesmas questões do concurso, fato que contribui para impedir a atribuição de ponto a um único candidato, desferindo o princípio constitucional da isonomia. 5. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou mesmo afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário se imiscua na correção da questão formulada pela banca examinadora. 6. Segurança denegada. (TJDFT, Conselho Especial, ac. 1162202, Des. João Egmont, 2019). Exceção a essa regra seria a existência de erro flagrante e substancial que justificasse a intervenção do Judiciário. No caso, a impetrante questiona o gabarito das questões 07, 17 e 20 do caderno tipo B, apontando a inexistência de resposta correta. A questão 07 (id 10068493, fl. 2) tem o seguinte teor: Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões 6, 7 e 8: “Neste bar, reúnem-se os homens de negócio. Eles discutem a situação do país, trocam informações, preocupam-se com a bolsa. Naquele, juntam-se os boêmios. Nele também se debate o estado de coisas do país. No entanto, pouco a pouco o violão e o samba calam as desesperanças e as angústias.” Questão 07 Na perspectiva semântica e sintática, pode-se afirmar do texto que: I. Mantendo-se a relação entre o sentido das l. 1 e 4, o violão e o samba calam informações e preocupações. II. Nos dois bares, homens de negócio e boêmios se encontram com a mesma finalidade. III. Boêmios sentem desesperanças e angustias. IV. Na l. 4, o sujeito é composto e o predicado é verbo-nominal. V. “Samba” (l. 4) indica que os boêmios cantam e dançam, só um ou só outro. Marque a alternativa CORRETA. (A) Só os itens II e III são incorretos (B) Os itens I, II e IV são corretos (C) Os itens I e II e III são corretos (D) Os itens II, III e V são corretos (E) Os itens I, III e V são corretos. O gabarito (id 10068492, fl. 2) adotou como resposta correta o item “E”, contudo, defende a impetrante que, em razão do alegado ambiguidade da questão não é possível chegar a essa conclusão, o que deixa a questão sem resposta. Assinala que a “A assertiva de que o vocábulo ‘samba’ indica que os boêmios cantam e dançam, só um ou só outro de acordo com o texto é ambígua, já que a palavra ‘samba’ pode tanto designar a música – daí a presunção de cantar – quanto pode designar a dança – daí a presunção de dançar. Contudo, como acontece em toda ambiguidade, não é possível excluir a outra interpretação como alega o item pelo termo ‘só um ou só outro’”. Por sua vez, a questão 17 (id 10068493, fl. 5) apresenta o seguinte conteúdo: Questão 17 “As grandes transformações por que vem se passando a sociedade neste final de século têm se refletido de forma intensa na vida humana. (...) Na verdade, estamos vivendo uma nova era, marcada também pelo papel central do conhecimento e do significado que ele ganha na economia, na produção e nas inúmeras outras áreas que compõem o social. Todos esses fatos concorrem para a mudança de paradigmas, dos quadros de referência em que as pessoas e a sociedade em geral estavam apoiados. A facilidade e a rapidez do processo de comunicação, aliadas aos novos sistemas de informação, ampliam sobremaneira os limites do conhecimento e permitem o questionamento de antigas certezas”. (...) Do texto acima, pode-se inferir: I. Pelo papel do conhecimento e da informação, a sociedade atual é conhecida como sociedade do conhecimento e sociedade da informação. II. O novo paradigma requer que as empresas reestruturem sua forma de produção, de trabalho, baseadas no conhecimento e na informação. III. O conhecimento se tornou o recurso econômico básico, em vez do capital, dos recursos naturais e da mão de obra. IV. O conhecimento e a informação somente são válidos se forem utilizados os instrumentos adequados a sua aplicação. V. Para se manterem sempre à frente, empresas de países do primeiro mundo se associam a instituições de pesquisa para se informar sobre descobertas científicas e poder se antecipar na oferta de produtos novos. Estão CORRETOS os itens: (A) Todos. (B) III, IV, V. (C) II, III, V. (D) I, III, IV. (E) I, II, III. O gabarito divulgou como resposta a letra “A”, porém, segundo a impetrante, apenas a assertiva “II” estaria correta, não havendo resposta para a questão. Ressalta, ainda, que a banca usou uma margem de subjetividade, misturando conteúdo de Língua Portuguesa e atualidades, confundindo os candidatos. Por fim, a questão 20 (id 10068493, fl. 5) apresenta o seguinte conteúdo: Questão 20 Marque a alternativa CORRETA. (A) Diante de fundados indícios de enriquecimento ilícito de servidor ou de evolução patrimonial incompatível com a remuneração por ele percebido, pode ser determinada a instauração de processo disciplinar para apuração de fatos. (B) A representação sobre a infração disciplinar cometida por servidor deve ser formulada por escrito e conter identificação e o endereço do denunciante, sendo, com isso, vedada a denúncia anônima. (C). Não é objeto de apuração em sindicância ou processo disciplinar o fato de que já tenha sido objeto de julgamento pelo Poder Judiciário em sentença penal transitada em julgado que reconheceu a existência de causa excludente da culpabilidade do agente. (D) O prazo para a conclusão da sindicância é de até trinta dias, prorrogável a critério da autoridade competente. (E) Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias, prorrogável por igual prazo. A partir dessa prorrogação, cessará o afastamento preventivo, independentemente de manifestação favorável da autoridade competente. Aqui, o gabarito apontou como correta o item “E”. Sustenta a impetrante que o art. 222 da Lei Complementar 840 diz “Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da infração disciplinar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração”, e a banca, ao adicionar a expressão independentemente de manifestação da autoridade competente, em divergência com a redação legal, levou a candidata à confusão, o que é vedado pela Lei 4.949/12, no artigo 32, litteris: Art. 32. As provas são elaboradas de maneira clara e objetiva, de forma a possibilitar ao candidato a compreensão do conteúdo avaliado. § 1o As questões devem ser redigidas: I – sem duplicidade de interpretação; II – com o mesmo padrão gramatical exigido do candidato; III – com a terminologia aplicada ao campo de conhecimento avaliado. Ao contrário do que alega a impetrante, o critério adotado pela banca para correção não caracteriza ofensa às regras editalícias, nem aos artigos 9o e 32, da Lei 4.949/12, e ao princípio da legalidade (CF 37). Ademais, não restou configurado o erro grosseiro na correção, como sustentado. A simples alegação de que não existe resposta correta não é bastante para o deferimento do mandamus, sob pena de substituir-se o critério da banca examinadora pela da impetrante. 3. Posto isso, indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Resta prejudicada a análise do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR [1] Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 14. Ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 225. [2] STJ – RMS 25267/MT, 2a T. Ministra Eliana Calmon, 2009. [3] Filho, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 17. Ed. Rev., Ampl. E Atual. São Paulo: Lumen Juris, 2007, p. 141.